Tribunal: TJPA
Processo: 0819612-50.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819612-50.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0819612-50.2025.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ZONA RURAL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que concedeu tutela de urgência para determinar a instalação de rede elétrica na comunidade rural "Vila dos Cacos", sob pena de multa diária. A concessionária alegou perda superveniente do objeto, afirmando que o fornecimento de energia já estaria regularizado, e pleiteou dilação de prazo com base na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto em razão de suposta regularização do fornecimento de energia; (ii) estabelecer se o prazo fixado judicialmente para o cumprimento da obrigação de fazer é razoável diante das normas regulatórias e da complexidade técnica alegada pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação apresentada pela agravante refere-se a logradouro urbano diverso da área rural objeto da demanda, não comprovando a perda de objeto, tampouco a satisfação do interesse coletivo voltado à eletrificação da comunidade rural.

A energia elétrica é serviço público essencial, ligado à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, sendo dever da concessionária assegurar seu fornecimento regular, nos termos da Lei nº 8.987/95.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, e esta não demonstrou de forma inequívoca a impossibilidade de cumprimento da obrigação na localidade indicada.

Normas regulatórias da ANEEL não podem ser usadas para postergar indefinidamente a prestação de serviços essenciais em áreas vulneráveis, especialmente quando há indícios de materiais já disponíveis no local.

O Poder Judiciário pode controlar prazos administrativos quando estes se mostram desproporcionais diante da urgência e do risco à coletividade.

O prazo de 90 dias fixado na decisão agravada é razoável e compatível com a urgência social do caso, não tendo a agravante apresentado cronograma técnico robusto que justificasse a dilação pretendida.

Dificuldades logísticas alegadas integram o risco do negócio e não podem ser opostas à coletividade carente de serviço básico.

As astreintes fixadas são proporcionais à capacidade econômica da agravante e à relevância do direito tutelado, com natureza inibitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instalação de rede elétrica em comunidade rural desassistida constitui obrigação da concessionária, ainda que existam dificuldades operacionais ou regulatórias, por se tratar de serviço público essencial.

A ausência de comprovação inequívoca do fornecimento de energia na localidade indicada impede o reconhecimento da perda superveniente do objeto.

O Judiciário pode fixar prazos razoáveis para a efetivação de obrigações de fazer relacionadas a serviços essenciais, não prevalecendo normas regulatórias quando incompatíveis com a urgência e o interesse coletivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 37, §6º; Lei nº 8.987/95, art. 6º; CPC, art. 483, §1º, IV.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Primavera, nos autos da Ação Civil Pública nº 0800437-35.2025.8.14.0044, que deferiu tutela de urgência determinando a instalação de rede de energia elétrica na comunidade rural "Vila dos Cacos", sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, preliminarmente, a perda superveniente do objeto, alegando que o serviço já estaria regularizado no endereço da denunciante original; no mérito, defende a necessidade de observância dos prazos da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, pleiteando a dilação do prazo para 120 dias em razão da complexidade técnica da obra.

Por meio da decisão monocrática de ID 30187437, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido, sob o fundamento de que a prova de atendimento colacionada pela concessionária se referia a endereço urbano distinto da área rural objeto da lide, não restando demonstrado o
periculum in mora
em favor da recorrente.

Inconformada, a concessionária interpôs Agravo Interno (ID 31082002), reiterando as teses de impossibilidade de cumprimento imediato e insistindo na tese de perda de objeto, anexando documentos que, segundo sua ótica, comprovariam a desnecessidade da medida judicial.

No curso do processamento recursal, sobreveio nos autos de origem a Decisão Saneadora (ID 165330424), na qual o magistrado de piso rejeitou expressamente a preliminar de perda de objeto, fixou os pontos controvertidos e determinou a expedição de mandado de constatação técnica para verificar a situação fática da rede elétrica na localidade rural específica.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ressaltando a natureza essencial do serviço e a ausência de prova inequívoca de cumprimento da obrigação na zona rural.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente Agravo de Instrumento, passando à análise conjunta com o Agravo Interno, o qual resta prejudicado pelo julgamento de mérito do recurso principal.

Inicialmente, rejeito a preliminar de perda superveniente do objeto, uma vez que a documentação apresentada pela agravante (faturas de consumo) se refere a logradouro urbano (Rua Prof. Firmino), enquanto o objeto da Ação Civil Pública é a eletrificação do Ramal/Vila dos Cacos, área rural onde o Ministério Público aponta a existência de materiais abandonados e famílias desassistidas.

A decisão saneadora proferida na origem (ID 165330424) foi cirúrgica ao notar essa discrepância geográfica, asseverando que o atendimento de uma unidade consumidora isolada em perímetro urbano não supre a pretensão coletiva de instalação de infraestrutura em zona rural, mantendo-se íntegro o interesse processual.

No mérito, a controvérsia gravita em torno da essencialidade do serviço de energia elétrica e da razoabilidade do prazo fixado para o cumprimento da obrigação de fazer, confrontando-se a discricionariedade técnica da concessionária com o dever constitucional de prestação eficiente e contínua.

É cediço que a energia elétrica constitui bem essencial à vida moderna, vinculando-se diretamente ao princípio da dignidade da pessoa humana (Art. 1º, III, CF) e ao mínimo existencial, sendo dever das concessionárias assegurar sua fruição regular, nos termos do Art. 6º da Lei nº 8.987/95.

A responsabilidade da agravante é objetiva (Art. 37, §6º, CF), cabendo-lhe o ônus de provar a existência de fatos impeditivos ou modificativos do direito da coletividade, o que não ocorreu satisfatoriamente no caso em tela, permanecendo a dúvida sobre a situação real do ramal rural.

Quanto ao prazo de cumprimento, a recorrente invoca a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL para justificar a necessidade de 120 dias; todavia, as normas regulamentares não podem servir de escudo absoluto para procrastinar o atendimento de comunidades que aguardam o serviço há anos, especialmente quando há indícios de materiais já disponíveis no local.

O Poder Judiciário possui a prerrogativa de exercer o controle sobre os prazos administrativos quando estes se mostram desproporcionais diante do risco de dano aos consumidores, em conformidade com o sistema de proteção instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, o prazo de 90 dias originalmente fixado revela-se razoável e compatível com a urgência que o caso requer, não tendo a agravante apresentado cronograma detalhado ou justificativa técnica robusta que demonstrasse a absoluta impossibilidade de execução da obra no período determinado.

Ademais, a decisão saneadora estabilizou o processo e ordenou uma diligência de constatação por Oficial de Justiça, medida adequada para dirimir a controvérsia sobre a existência ou não da rede ativa na Vila dos Cacos, o que reforça a prudência da manutenção da liminar até o desfecho da instrução.

Registre-se que o sistema de precedentes reforça a obrigatoriamente da continuidade do serviço público essencial, e a tentativa de
distinguishing
feita pela empresa não prospera, pois a natureza do serviço não muda pela localização urbana ou rural quando se trata de acesso básico.

Inexistindo prova de que a instalação depende de obras de engenharia de altíssima complexidade não previstas inicialmente, deve prevalecer o prazo que melhor atende à eficácia do provimento jurisdicional em prol da coletividade.

Eventuais dificuldades logísticas alegadas pela concessionária inserem-se no âmbito do risco da atividade delegada, não podendo ser transferidas aos moradores que sofrem com a privação de serviço essencial básico para a saúde e segurança.

No que tange às astreintes, verifico que o valor fixado guarda proporcionalidade com a capacidade econômica da recorrente e com a relevância do bem jurídico protegido, possuindo natureza inibitória e não indenizatória.

Pelo exposto, não vislumbro razões para a reforma da decisão agravada, que se mostra em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores acerca da matéria.

Com a estabilização das questões de fato na decisão saneadora, o prosseguimento da instrução com a perícia técnica no local trará a segurança necessária para a sentença de mérito, sem prejuízo da manutenção da tutela antecipada.

Por todo o fundamentado, enfrentados todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão ora adotada (Art. 483, §1º, IV, CPC), concluo pelo acerto da decisão interlocutória de primeiro grau.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada e o prazo nela estabelecido, agora reforçado pela decisão saneadora ID 165330424. Julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/02/2026